Tribunal: TJDFT
Processo: 0724232-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Vistos etc. Certifique a Secretaria se o agravado Marcelo Henrique Lima fora regularmente intimado para apresentar contrarrazões ao agravo e, outrossim, se fora ou não apresentada a aludida resposta. Outrossim, de conformidade com o despacho de ID Num. 17909032 - Pág. 1 (fl. 67) fora determinada a intimação do Distrito Federal para querendo, contrarrazoar o agravo interno manejado por Marcelo Henrique Lima, conforme exige o contraditório pleno que pauta o devido processo legal (CPC, art. 1.019, II). Ocorre, contudo, que, segundo o certificado, fora promovida a intimação do próprio Marcelo Henrique Lima para apresentação de contrarrazões ao recurso interno. Destarte, a fim de restabelecer a ordem procedimental e evitar futura alegação de nulidade processual, promova a Secretaria a intimação do Distrito Federal para, querendo apresentar suas contrarrazões ao agravo interno manejado por Marcelo Henrique Lima. Intimem-se. Brasília-DF, 2 de setembro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator